Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O ÚNICO BEM LOCALIZADO EM NOME DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. CARATÉR SUPLETIVO. VIABILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA PELA PARTE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.